Tribunal: TJDFT
Processo: 0741938-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PARCIAL. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais relacionados ao parcial descumprimento de contrato de fornecimento e instalação de esquadrias e portas em imóvel residencial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir se restou demonstrada a existência de dano moral e se houve sucumbência recíproca equivalente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. Se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a integridade psicológica e física, a liberdade; casos em que a violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo, e, portanto, constitui-se em motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais.
3.1. O inadimplemento ou leniência contratual é situação que gera naturalmente aborrecimentos e dissabores, mas que não envolve a presunção de danos morais, os quais devem ser comprovados nos autos, o que não ocorreu no caso em análise.
4. Quando há sucumbência recíproca, os honorários sucumbenciais devem ser repartidos de forma proporcional ao êxito de cada uma das partes.
4.1. Não se verifica a sucumbência mínima diante da improcedência de metade dos pedidos autorais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Legislação relevante citada: CF, art. 1o, III, e art. 5o, V e X. CPC, art. 85, § 2o e § 8o, e art. 86.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1763638 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível. Acórdão 1751719 de relatoria do Des. Jose Firmo Reis Soub na 8a Turma Cível. Acórdão 1681686 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível. Acórdão 1675490 de relatoria da Desa. Maria De Lourdes Abreu na 3a Turma Cível.